Tribunal: TJPA
Processo: 0812666-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812666-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, ELIANE MESSIAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino concedido pelo juiz
a quo
. Insurgência ministerial. Decreto nº 11.302/2022. Crime impeditivo e não impeditivo em concurso. Necessidade de cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo. Benefício indevido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu indulto natalino à apenada Eliane Messias Correa, condenada por crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A decisão foi mantida em sede de reconsideração pelo juízo de origem.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade de concessão do indulto natalino a condenado por crime não impeditivo em concurso com crime impeditivo, à luz do Decreto nº 11.302/2022, considerando os critérios estabelecidos nos arts. 5º e 11, parágrafo único, do referido decreto.

III. Razões de decidir

3. O Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 11, parágrafo único, veda a concessão de indulto natalino a crimes não impeditivos quando em concurso com crimes impeditivos, enquanto não cumprida integralmente a pena relativa ao crime impeditivo.

4. No caso concreto, a apenada não cumpriu integralmente a pena correspondente ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), considerado impeditivo para a concessão do benefício.

5. A interpretação restritiva dos requisitos do indulto encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consolidando-se a impossibilidade de concessão do benefício nas condições apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “Não se concede indulto natalino referente a crime não impeditivo enquanto não cumprida integralmente a pena pelo crime impeditivo, na hipótese de concurso entre os crimes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º e 11, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 204.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0009921-96.2019.8.14.0051,
deferiu o pedido de indulto natalino
requerido em favor da apenada.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a referida decisão, alegando que, ainda que a pena concreta da agravada, decorrente do crime de tráfico privilegiado, seja inferior a cinco anos de reclusão, a pena máxima abstrata do supracitado delito supera, de forma significativa, o teto máximo estipulado.

Destaca que, afora a hipótese de concessão do indulto natalino na situação acima descrita (disposta no art. 5º do Decreto nº 11.302/22), existe a possibilidade de sua concessão quando atendidos os critérios estabelecidos nos arts. 1º e 4º, igualmente não atendidos pela apenada.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que
seja cassada a decisão do juízo
a quo,
revogando-se o indulto natalino concedido à agravada
.

Em
contrarrazões
, a defesa da apenada clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da r. decisão.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID 21146059 - Pág. 25).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Merece acolhimento a insurgência ministerial.

Sabe-se que a concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no Decreto nº 11.302/2022, que prevê, em seu 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Já o art. 7º, inciso VI, daquele regramento, dispõe:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no
caput
e no §1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo,
no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

No caso em tela, o magistrado
a quo
concedeu o benefício ao apenado por reconhecer que o último dispositivo retrocitado autorizou, de forma expressa, a possibilidade de concessão do indulto a quem for condenado pelo delito de tráfico privilegiado, ínsito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Apenas à guisa de argumentação, vê-se que, inclusive, a
Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) desconsiderou o tráfico privilegiado como crime hediondo ou equiparado a ele
,
verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 5º

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

À primeira vista, portanto, o fato de a agravada ter sido condenada pelo crime de tráfico privilegiado, o requisito objetivo da pena máxima em abstrato não pode ser tido como óbice à concessão do indulto, tal qual requer o
dominus litis,
ora agravante, pois, como alhures mencionado, trata-se de exceção ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022
(
STJ - AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ocorre que, no caso dos presentes autos, deve-se considerar o que dispõe o art. 11, parágrafo único do mesmo decreto, o qual enfatiza que em se tratando de agente condenado pela prática de um dos delitos especificados no dispositivo legal em questão,
o indulto natalino não será concedido em relação aos demais delitos enquanto não cumprida integralmente a reprimenda relativa ao crime impeditivo,
veja-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

A que se vê, consoante dicção dos dispositivos supramencionados, a concessão do indulto natalino não contempla determinados crimes impeditivos. Ademais, na hipótese de concurso de crimes, como é o caso em voga,
não será concedida a benesse correspondente a crime não impeditivo enquanto o apenado não tiver cumprido integralmente a pena pelo crime impeditivo,
ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do artigo 1º.

A apenada cumpre pena total de
11 (onze) anos de reclusão, em razão da condenação pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Pleiteada a concessão do indulto, este foi deferido pelo juiz da execução.

Tais reprimendas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do processo criminal 0011894-57.2017.8.14.0051 (pena total de 04 anos), pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; e condenação nos autos do processo criminal nº 0000281-69.2019.8.14.0051 (pena total de 07 anos) pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ainda, consoante extraído, em decisão de ID nº 21146059 - Pág. 6, na data de 02.06.2023, restavam à reeducanda, ainda, 06 anos e 09 dias de pena a cumprir.

Assim, diante do não atendimento aos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, revela-se inviável a concessão do indulto no concernente ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto,
a reeducanda não cumprira a pena integral do crime impeditivo, no caso, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não abrangido pelas hipóteses de concessão.

Nessa linha de intelecção, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício".
4. No caso, embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 836.095/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)
(grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO N. 11.302/2022. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal. 2.
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).
(grifei)

Nessa senda de raciocínio, também caminha a jurisprudência desta e. Corte Estadual de Justiça, veja-se:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITOS DO ARTIGO 5º, DO DECRETO Nº 11.302/2022 PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA: PEDIDO NÃO ACOLHIDO. 1. Ao compulsar os autos, verifica-se que o ora agravante foi condenado à pena de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e crime de associação criminosa, em concurso formal de crimes, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 288, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro. 2. Logo, reconhecida a incidência do crime de associação criminosa, nos moldes do artigo 288, parágrafo único do Código Penal, resta inviável a concessão do indulto, consoante os ditames do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto-Presidencial nº 11.302/2022, in verbis: "Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º." Portanto, não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo. 3. Portanto, respeitado o entendimento do recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com os requisitos exigidos no Decreto-Lei em questão, de modo a não ser possível a concessão do indulto ao agravante. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809451-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809437-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2024).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de cassar a decisão agravada, revogando-se o indulto natalino concedido à apenada ELIANE MESSIAS CORREA, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024